Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703276-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINAJARA RIBEIRO MARTINS D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca do cabimento do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 2 de fevereiro de 2024 15:26:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator